Tribunal: STF
Processo: HC 261598
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Abrandamento do regime de cumprimento de pena. Fundamentação idônea. Reprovabilidade da conduta do agente. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à Petição nº 126665/2025 (evento 9). 



    Em 12.9.2025, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilson Jose de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.010.577/SP (evento 10).



    O paciente  foi condenado à pena de 06 anos, 04 meses e 34 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §2º, II e VII, por duas vezes, e no art. 157, §2º, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (eventos 2 e 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Destaca a primariedade do agente, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena-base fixada no mínimo legal. Argumenta que “a r. sentença de piso e o v. acórdão regional consideraram como fundamento da exacerbação do regime de cumprimento de pena, apenas e tão somente, elementos integrantes do tipo penal e das causas de aumento, as quais já foram consideradas quando da aplicação da pena”. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. REGIME INICIAL. RECRUDESCIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA; OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.



    1. "O julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade." (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019.) 



    2. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 10):



    “(...)



    Preliminarmente, "o julgamento monocrático encontra previsão no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea b, do RISTJ, que permite ao relator negar provimento ao recurso quando a pretensão recursal esbarrar em súmula do STJ ou do STF, ou ainda, em jurisprudência dominante acerca do tema, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade" (AgRg no AREsp n. 1.249.385/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019).



    No mais, o recurso não ultrapassa o juízo de conhecimento.



    Com efeito, constata-se que o agravante, nas razões recursais, deixou de infirmar especificamente o fundamento da decisão agravada relativo à impossibilidade de conhecimento do writ interposto em substituição a recurso próprio, mormente quando não constatada nenhum ilegalidade, como no caso.



    Desse modo, deve ser aplicado, no caso, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    (...)



    Outrossim, repiso, não se verifica, no caso, situação de flagrante ilegalidade a atrair a análise do pleito de ofício, pois, conforme assentado na decisão agravada, o recrudescimento do regime deu-se em virtude de elementos concretos da dinâmica delitiva (e-STJ fl. 26).



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa parte, nego-lhe provimento.



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU DE REVISÃO CRIMINAL. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus, em razão da impossibilidade de concessão da ordem de ofício e da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. O agravante sustenta a existência de constrangimento ilegal, alegando a nulidade do processo em razão da colidência de defesas e, ainda, a necessidade de fixação do regime semiaberto. Requer a anulação do processo e, subsidiariamente, a fixação de regime menos gravoso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal; (ii) saber se há manifesta ilegalidade na condução do processo ou na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada. 2. Afasta-se a alegação de violação à ampla defesa quando não demonstrada a colidência de interesses e comprovada a individualização das teses defensivas. 3. A revisão da dosimetria da pena demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias avaliaram os elementos probatórios e fundamentaram adequadamente a fixação do regime fechado, inexistindo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, i; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 133.648 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.06.2016; STF, HC 219.178 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.04.2023; STF, HC 142.583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.06.2019; STF, HC 135.560 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.10.2016; STF, HC 91332, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 24.04.2009.”



    (HC 259412 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REVISÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível a utilização da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. O pleito recursal (revisão do regime de cumprimento de pena) não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido analisadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 4. Constitui ônus exclusivo da parte impetrante instruir a petição de habeas corpus com os documentos necessários ao exame da pretensão nela deduzida. 5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 201824 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações de outros tribunais. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/9/2023. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (HC 257638 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    Ademais, ainda que superado o referido óbice, não prospera o pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena.



    Revelam os autos que o paciente e o corréu “deliberaram praticar a subtração de bens de terceiros, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca. Por primeiro, visando praticar o crime na empresa Marcenaria Planejary Movéis e Planejados, acionaram o interfone do estabelecimento e se identificaram como seguranças. Inclusive, visando passarem a aparência de tais profissionais, ambos utilizavam rádios de comunicação. No entanto, a vítima, desconfiada, se recusou a abriu a porta do local. Consta ainda, com a recusa da vítima, um dos réus pulou o muro do local, enquanto o outro arrombou a porta. Já dentro do estabelecimento, ambos anunciaram o roubo, exigindo a entrega das chaves do veículo e de dinheiro, por meio de ameaças com o emprego da faca. A vítima, ao tentar se evadir, foi puxada pelos cabelos por um dos réus. Consta também, que a vítima subjugada, após ser puxada pelos cabelos ao tentar se evadir, os réus subtraíram sua bolsa com aproximadamente R$ 600,00 no seu interior, um celular e uma máquina de cartão, além das chaves de seu veículo Fiat Toro, cor vermelha, 2016, evadindo-se no veículo na sequência. Durante a fuga, os réus colidiram o veículo da vítima e o dispensaram na sequência. Os réus continuaram a cometer os crimes e adentraram na Panificadora Berlim, por voltas das 11h30min., e abordaram, também com o emprego da faca e mediante ameaças, a vítima André Ricardo Torres, lhes exigindo a entrega chave de seu veículo, o que foi feito. Com a chave do veículo Fiat Cronos, cor branca, modelo 2018/2019, ingressaram nele e evadiram-se do local. Em seguida, ingressaram na Estrada da Fazenda Santa Isabel, local em que abandonaram o veículo Fiat Cronos com as portas abertas, a fim de impedir a passagem de outros veículos, bem como a faca utilizada nos roubos anteriores. Assim, conseguiram abordar a vítima Alex Sandro Grego, que estava na condução do veículo Fiat Uno e, simulando estarem armados, anunciando o roubo e exigiram a entrega do veículo, o que foi atendido. Durante a nova fuga com o veículo de Alex, os réus capotaram o automóvel e ingressaram em um matagal, onde foram presos em flagrante por Guardas Municipais que já estavam cientes dos roubos, por meio do monitoramento de câmeras da Guarda Municipal” (evento 2).



    De acordo com a sentença condenatória, o regime inicial fechado está fundamentado no “artigo 33, § 3º, do Código Penal, devida reprovabilidade para as condutas concretamente aferidas nos autos não permite o abrandamento do regime prisional inicial para o réu. Isso porque, tratam-se de roubos duplamente circunstanciados pelo emprego de arma de branca e concurso de agentes, delitos graves que, dia após dia, atormentam a sociedade e revelam a periculosidade de seus agentes, que demonstram desvio de personalidade” (evento 2). 



    Aliás, a Corte Estadual ratificou o regime prisional diante da “periculosidade concreta do apelante em perpetrar grave crime, em continuidade delitiva, no período matutino, em estabelecimentos comerciais e, também em via pública, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e, também, simulando estar armado, reclama punição mais severa e efetiva” (evento 3).



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “(...) não se verifica, no caso, situação de flagrante ilegalidade a atrair a análise do pleito de ofício, pois, conforme assentado na decisão agravada, o recrudescimento do regime deu-se em virtude de elementos concretos da dinâmica delitiva (e-STJ fl. 26).”



    Desse modo, verifico que o dito ato coator igualmente não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e a maior reprovabilidade da conduta do agente, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente